Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DISCUSSÃO DE MATÉRIA RELATIVA A OUTRO PROCESSO. INCABÍVEL. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste a omissão apontada, pois o acórdão não conheceu de questão alheia ao que se discute nestes autos, sendo incabível o pedido de manifestação quanto ao ponto.
2. Incabível a tentativa de discussão de matéria não conhecida por meio de Embargos de Declaração.
3. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.